Tribunal: TJMT
Processo: 1001247-71.2023.8.11.0111
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001247-71.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LEANDRO LUCAS DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 038.335.061-13 (APELADO), JESSICA ALESSANDRA DIAS DA ROCHA - CPF: 056.809.441-70 (ADVOGADO), EIDINAMAR JUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 040.991.081-39 (APELADO), EIDINAMAR JUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 040.991.081-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC). CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÁTICA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de cartão de crédito não solicitado, determinou a cessação de descontos incidentes sobre benefício assistencial de prestação continuada (BPC), condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos realizados em benefício assistencial, sem comprovação da contratação de cartão de crédito, caracterizam falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) saber se estão configurados o dano moral indenizável e a repetição do indébito em dobro, bem como a adequação do quantum fixado a título de compensação moral.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive em hipóteses de fortuito interno.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, deixando de demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito ou a autorização para os descontos realizados, o que caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC.

5. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, percebida por pessoa com deficiência e em situação de hipervulnerabilidade, configuram dano moral in re ipsa.

6. Ausente engano justificável, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, a fim de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantendo-se compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A realização de descontos em benefício assistencial sem comprovação da contratação de cartão de crédito caracteriza falha na prestação do serviço e prática abusiva, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2. Os descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa em situação de hipervulnerabilidade configuram dano moral in re ipsa.

3. É devida a repetição do indébito em dobro quando inexistente engano justificável, sendo possível a redução do quantum indenizatório para adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito

da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que nos autos da “Ação de Inexigibilidade de Débito com Pedido de Reparação de Danos e Tutela de Urgência” (Proc. no 1001247-71.2023.8.11.0111), ajuizada por LEANDRO LUCAS DE OLIVEIRA CARVALHO, representado por EIDINAMAR JUSTINO DE OLIVEIRA, contra o ora apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para: (a) declarar a inexigibilidade do débito objeto da demanda; (b) condenar a parte ré a cessar imediatamente quaisquer descontos na conta bancária vinculada ao benefício assistencial, concedendo tutela de urgência; (c) condenar a parte ré a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença; (d) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (e) condenar a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (cf.Id n°

328352376).

O apelante alega que observou o princípio da boa-fé objetiva em sua atuação contratual, sustenta a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, defendendo inexistir defeito na prestação de serviço, vez que teria adotado todos os procedimentos exigidos pela legislação bancária.

Defende a inexistência de dano moral indenizável, classificando os fatos como mero aborrecimento cotidiano, bem como a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, ante a ausência de má-fé.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzindo-se os valores de condenação (cf.Id n° 328352380).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais, destacando que o banco não apresentou qualquer prova da contratação do cartão de crédito, caracterizando prática abusiva vedada pelo CDC. Defende a configuração do dano moral in re ipsa pelos descontos em verba alimentar de pessoa com deficiência, bem como a adequação da repetição em dobro ante a ausência de engano justificável. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (cf.Id n° 328352386).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside na regularidade ou não dos descontos efetuados na conta bancária do autor, vinculada ao seu benefício assistencial de prestação continuada (BPC), em razão de cartão de crédito supostamente não solicitado.

O caso em análise deve ser examinado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicabilidade das normas consumeristas às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 479, de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso em exame, o autor, pessoa com deficiência e beneficiário de prestação continuada, alega não ter solicitado ou recebido cartão de crédito da instituição financeira ré, tampouco autorizado descontos em sua conta bancária. Diante dessa alegação, caberia ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, apresentando o contrato ou qualquer outro documento que demonstrasse a regularidade da contratação.

Analisando detidamente os autos, constato que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de apresentar contrato válido, proposta de adesão, comprovante de entrega ou utilização do cartão de crédito que justificasse os lançamentos questionados. Limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre seus procedimentos de segurança, sem trazer aos autos qualquer elemento concreto que comprovasse a regularidade da contratação.

O depoimento pessoal do autor, colhido em audiência de instrução, mostrou-se coerente com a narrativa inicial, tendo ele declarado não se recordar de manter conta ou cartão no Bradesco, não possuir vínculo com outras instituições, não trabalhar, residir com sua mãe e depender exclusivamente do benefício assistencial, evidenciando sua condição de vulnerabilidade e afastando a tese de contratação regular.

A ausência de prova da contratação, aliada à condição de hipervulnerabilidade do autor - pessoa com deficiência e beneficiário de prestação continuada - configura falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, caracterizando o denominado fortuito interno, pelo qual responde objetivamente, conforme a já mencionada Súmula 479 do STJ.

O apelante invoca o princípio da boa-fé objetiva em sua defesa, contudo, é justamente esse princípio que impõe aos fornecedores o dever de segurança, lealdade e informação adequada nas relações de consumo. A emissão de cartão de crédito não solicitado e a realização de descontos em conta bancária vinculada a benefício assistencial, sem comprovação da contratação, configuram violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, notadamente os deveres de informação e transparência.

Ademais, o art. 39, III, do CDC veda expressamente o fornecimento de produtos ou serviços sem solicitação prévia do consumidor, considerando tal prática abusiva. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula 532, segundo a qual “constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor,

configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa”.

Quanto à alegação de inexistência de defeito na prestação do serviço como excludente de responsabilidade, tal argumento não prospera. O § 3o do art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso em tela, o banco não comprovou nenhuma dessas hipóteses, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.

Caracterizada a falha na prestação do serviço e a consequente cobrança indevida, passo a analisar os efeitos jurídicos dela decorrentes.

No tocante à repetição do indébito, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

No caso em análise, não há demonstração de engano justificável por parte da instituição financeira, que não comprovou a existência de contrato ou autorização para os descontos realizados. Portanto, correta a sentença ao determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Quanto aos danos morais, o apelante sustenta sua inexistência, alegando tratar-se de mero aborrecimento. Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

O dano moral, no caso, configura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, prescindindo de comprovação específica do abalo psicológico sofrido pela vítima. Isso porque os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar - benefício assistencial de prestação continuada - destinada a custear a sobrevivência de pessoa com deficiência, cuja vulnerabilidade é inequívoca.

Nesse sentido:

APELANTE(S): CONTESE - CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA - EPP

APELADO(S): BENEDITO LUCAS DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor idoso, visando à cessação de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou a ré à devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da parte autora estaria fulminada pela prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se os descontos indevidos no benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação por danos decorrentes de descontos indevidos em relação de consumo é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

Aplica-se ao caso a teoria da actio nata, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, o que, no caso, se deu em 2023, sendo a ação ajuizada em 2024, afastando-se a alegação de prescrição.

A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo indevidos os descontos realizados sem comprovação de contratação válida.

Os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar, pertencente a consumidor idoso e analfabeto funcional, caracterizando violação à dignidade da pessoa humana e ensejando dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, contado do conhecimento do dano e de sua autoria, às ações que visam à reparação por descontos indevidos em benefício previdenciário. O fornecedor responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização por danos morais nos casos de descontos não autorizados, especialmente quando atingem verba alimentar de pessoa idosa, não havendo redução do quantum fixado quando este for razoável e proporcional.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CC, art. 189.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1990584/RS; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1890873/PE; TJMT, 1002161-16.2024.8.11.0010; TJMT, 1000415-31.2024.8.11.0102.

(N.U 1008563-28.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 04/10/2025 – grifo nosso)

APELANTE: JOAO MARIA DA SILVA

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI. RURAIS DO BRASIL

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DENOMINADA “CONAFER” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE PSA – CONFIGURAÇÃO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prova, incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

(N.U 1002161-16.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 01/02/2025)

O episódio ultrapassa o mero dissabor cotidiano e gera angústia e aflição à parte autora, que viu reduzida a renda mínima necessária à sua manutenção. A situação é ainda mais grave considerando a condição de hipervulnerabilidade do autor, pessoa com deficiência e dependente exclusivamente do benefício assistencial para sua subsistência.

No que concerne ao quantum indenizatório, embora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença não se mostre exorbitante, entendo que, considerando os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o montante deve ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Tal valor mostra-se suficiente para compensar o dano sofrido pelo autor, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e adequado para cumprir a função pedagógica da indenização, desestimulando a reiteração da conduta pela instituição financeira. A redução proposta harmoniza-se com os critérios de moderação e equidade que devem nortear a fixação do quantum indenizatório, mantendo-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde esta decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do primeiro desconto indevido, conforme estabelecido na sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada, fixando os honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelado, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026